Tribunal: TJES
Processo: 0011644-06.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011644-06.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO COLONA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA – ANTERIOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – CESSAÇÃO INDEVIDA – ADEQUAÇÃO DA DATA INICIAL DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No presente caso, evidencia-se a ausência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa aventada em sede de apelação, uma vez que a perícia médica se mostrou desnecessária em virtude do reconhecimento administrativo da incapacidade total e definitiva do apelado e da suficiência da prova documental produzida nos autos. Ademais, na primeira oportunidade de se manifestar sobre a ausência de produção de prova pericial, o apelante nada alegou, não se desincumbindo, ainda, de demonstrar eventual prejuízo experimentado.

2.
O reconhecimento administrativo da incapacidade total e definitiva do apelado, desde 13.09.2018, embora não enseje automaticamente o reconhecimento de que ele já estava incapacitado total e temporariamente, revela, junto com o acervo probatório, que o benefício da aposentadoria por invalidez se baseou na consolidação de lesões que o apelado já experimentava desde janeiro de 2014, momento em que realizou o primeiro pedido administrativo de concessão de auxílio-doença, e que somente foram evoluindo com o tempo. Apesar disso, o fato é que a incapacidade total e temporária do apelado apenas foi constatada por laudo médico em abril daquele mesmo ano, pelo perito do INSS, sendo que a partir de então, passou a usufruir do auxílio-doença acidentário.

3.
Assim, diante da ausência de produção de prova pericial nos autos, deve prevalecer como data de início da incapacidade total e, à época, temporária a data de concessão do primeiro benefício ao apelado, qual seja, 28.04.2014. Ocorre que, como o segurado auferiu o benefício a partir da data mencionada, o termo inicial para concessão do auxílio-doença acidentário deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação do benefício, 01.09.2016, uma vez que a cessação se mostrou indevida diante da constatação de que o apelado não havia se recuperado das lesões sofridas.

4.
Ademais, considerando que o benefício por incapacidade temporária não pode ser cumulado com a aposentadoria por invalidez, mostra-se devido apenas até 12.09.2018, descontados os períodos em que o apelado obteve êxito em auferir o auxílio-doença acidentário administrativamente.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas para adequar o período de pagamento do auxílio-doença acidentário para 01.09.2016 a 12.09.2018, descontados os valores já pagos durante o lapso temporal, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 72/74 pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
ANTÔNIO COLONA
, extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, em relação ao pedido de deferimento dos benefícios e, no mais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário durante o período de 27.01.2014 a 13.09.2018, descontados os valores já pagos, acrescidos de juros e correção monetária.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, acostadas às fls. 78/79v, sustenta o
INSS
que: I) “
no caso em tela, a parte autora não foi capaz de comprovar que a sua situação se enquadra nos casos previstos na legislação para a concessão do auxílio-doença
” (fl. 78v); II) “
ausente a comprovação de incapacidade através de perícia médica judicial, resta evidente que a r. decisão deve ser reformada, ou que seja declarada a nulidade com retorno dos autos à origem
” (fl. 79v).

Consta da inicial que o autor exercia a profissão de pedreiro, porém, encontra-se incapacitado para o trabalho em razão de acidente de trabalho sofrido em 2013, quando caiu de um andaime, o que desencadeou o desenvolvimento de síndrome do manguito rotator, artrose acrômio-clavicular em ombro direito, tendinopatia de manguito rotator com rotura parcial de tendão de subescapular de ombro direito.

Assim, ajuizou a demanda de origem buscando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária) desde 27.01.2014, data do protocolo do primeiro requerimento de benefício perante o INSS, ou ao menos desde 28.04.2014, data de início do pagamento do benefício, deduzidos os valores mensais auferidos desde então.

Junto à exordial, o autor colacionou documentos que comprovam que, em 27.01.2014, formulou o primeiro pedido de concessão de auxílio-doença, mas este foi indeferido (fl. 20v), o que se repetiu com o pedido de reconsideração realizado em 07.03.2014 (fl. 21).

Contudo, o novo pleito foi deferido, de modo que o apelado passou a receber o benefício por incapacidade temporária a partir de 28.04.2014. Embora, a princípio, o deferimento administrativo tenha sido até 30.04.2015 (fl. 13v), foram realizadas duas prorrogações, de modo que o benefício somente foi cessado em 31.08.2016 (fls. 18, 17, 18v e 20).

Em 03.10.2016, o apelado pleiteou novamente o auxílio-doença, mas este foi indeferido (fl. 14v), após, a autarquia previdenciária concedeu-lhe o benefício de 08.12.2016 a 24.02.2017 (fls. 15v/16).

Cessado o benefício, o apelado formulou novo pedido em 27.03.2017, o que foi indeferido (fl. 48), mas, em momento posterior, o INSS concedeu-lhe o benefício de 01.12.2017 a 03.05.2018 (fl. 49).

Além disso, o apelado trouxe, junto à peça de ingresso, exames e laudos médicos demonstrando a evolução das lesões, desde 17.01.2014 (fls. 22/28).

Apresentadas contestação e réplica, o juízo
a quo
proferiu decisão saneadora deferindo a produção de prova pericial, porém, sobreveio petição do apelado informando que obteve o benefício da aposentadoria por invalidez administrativamente, com data de início em 13.09.2018 (fls. 60/61).

Na sequência, com fundamento no reconhecimento administrativo da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, o magistrado proferiu decisão reconhecendo que a perícia médica perdeu seu objeto e que não havia necessidade de produção de outras provas, todavia, considerando subsistir interesse do apelado no pedido de pagamento retroativo de benefícios concedidos anteriormente, intimou as partes para se manifestarem.

O apelante, contudo, se limitou a argumentar que o ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito competia ao autor/apelado, nada aduzindo em relação a eventual cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial.

Nesse contexto, no presente caso, evidencia-se a ausência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa aventada em sede de apelação, uma vez que a perícia médica se mostrou desnecessária em virtude do reconhecimento administrativo da incapacidade total e definitiva do apelado e da suficiência da prova documental produzida nos autos.

Ademais, na primeira oportunidade de se manifestar sobre a ausência de produção de prova pericial, o apelante nada alegou, não se desincumbindo, ainda, de demonstrar eventual prejuízo experimentado.

Sopeso que o reconhecimento administrativo da incapacidade total e definitiva do apelado, desde 13.09.2018, embora não enseje automaticamente o reconhecimento de que ele já estava incapacitado total e temporariamente, revela, junto com o acervo probatório, que o benefício da aposentadoria por invalidez se baseou na consolidação de lesões que o apelado já experimentava desde janeiro de 2014, momento em que realizou o primeiro pedido administrativo de concessão de auxílio-doença, e que somente foram evoluindo com o tempo.

Apesar disso, o fato é que a incapacidade total e temporária do apelado apenas foi constatada por laudo médico em abril daquele mesmo ano, pelo perito do INSS, sendo que a partir de então, passou a usufruir do auxílio-doença acidentário.

Assim, diante da ausência de produção de prova pericial nos autos, deve prevalecer como data de início da incapacidade total e, à época, temporária a data de concessão do primeiro benefício ao apelado, qual seja, 28.04.2014.

Ocorre que, como o segurado auferiu o benefício a partir da data mencionada, o termo inicial para concessão do auxílio-doença acidentário deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação do benefício, 01.09.2016, uma vez que a cessação se mostrou indevida diante da constatação de que o apelado não havia se recuperado das lesões sofridas.

Mutatis mutandis
, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAJETO DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise da prova pericial produzida nos autos em conjunto com os demais elementos probatórios apresentados, não restam dúvidas de que o segurado, no trajeto do trabalho, sofreu acidente do qual decorreu lesão no tornozelo direito que causou sua incapacidade laboral permanente e total. 2. Assim, demonstrada a restrição laboral, a pretensão formulada pelo autor encontra amparo nos arts. 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, motivo pelo qual não merece reparos a V. Sentença que condenou o réu, ora apelante, a restabelecer o auxílio-doença acidentário ao autor até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, deve ocorrer a conversão do benefício em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou, ainda, da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez. 3.
Se o benefício acidentário foi concedido ao segurado na via administrativa, ocorrendo, portanto, o reconhecimento administrativo da incapacidade antes da constatação por meio da perícia judicial, o termo
a quo
da concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho corresponde à data da cessação do benefício pelo INSS, o que ocorreu, no caso, em 23/04/2018.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; Proc 07285.32-96.2018.8.07.0015; Ac. 119.6270; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 28/08/2019; DJDFTE 06/09/2019)

Ademais, considerando que o benefício por incapacidade temporária não pode ser cumulado com a aposentadoria por invalidez, mostra-se devido apenas até 12.09.2018, descontados os períodos em que o apelado obteve êxito em auferir o auxílio-doença acidentário administrativamente.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para adequar o período de pagamento do auxílio-doença acidentário para 01.09.2016 a 12.09.2018, descontados os valores já pagos durante o lapso temporal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)